Tribunal: STF
Processo: ARE 1384050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DEÁGUA – LEI Nº 3.652/2.020 DE 07/04/2020 DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – VEDAÇÃO A SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA – VÍCIO DE INICIATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO NA PRÓPRIA FATURA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.



    Reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº. 3.652/2020, fica afasta qualquer alegação de prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da empresa concessionária de abastecimento de água, que pode efetuar o corte ou a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento. 



    O prévio aviso na fatura legitima eventual corte dos serviços na hipótese de falta de pagamento, não havendo que se falar em conduta ilícita da empresa concessionária de abastecimento de água passível de gerar indenização por danos morais."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Primeiramente, importante consignar que a Lei Municipal de Três Lagoas nº 3.652/2020 (que trata de possível corte ou interrupção do fornecimento de água, energia elétrica e serviços de telefonia no âmbito municipal, pelas concessionárias ou permissionárias, por mora ou inadimplência dos usuários), teve sua inconstitucionalidade formal reconhecida por este Tribunal, com o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº0805523-86.2020.8.12.0021/50000.



    (...)



    Logo, inviável a aplicação da referida norma ao caso em comento,sendo desnecessária qualquer discussão adicional nesse sentido, mostrando-se acertado o entendimento adotado na sentença no sentido de que '(...) o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 3.652/2020 afasta qualquer alegação de prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da concessionária requerida, já que a mesma encontra-se legalmente autorizada a efetuar o corte ou suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento.' (fls. 221/222)



    Desse modo, possível o corte no fornecimento de água em caso de inadimplemento por parte do consumidor (frise-se, mesmo durante o período da pandemia acarretada pelo Coronavírus) que, todavia, deve ser previamente notificado sobre a possibilidade de interrupção no fornecimento dos serviços de água.



    (...)



    Também, vale repisar ser de praxe que a concessionária, no bojo das faturas emitidas, adicione notificação expressa acerca da possibilidade de suspensão no fornecimento dos serviço em caso de inadimplemento, sendo tal nota suficiente para comprovar o aviso prévio ao consumidor, antes que seja efetivado o corte do abastecimento, realizado assim em pleno exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.



    No caso dos autos, ficou demonstrada a inadimplência da consumidora referente ao mês de agosto/2020, bem como que por meio das faturas acostados às fls. 185/187, percebe-se que houve a notificação habitual e notória alertando para a possibilidade de suspensão dos serviços, após 30 dias do vencimento da fatura, sem o pagamento devido.



    Assim, o prévio aviso na fatura legitima eventual corte dos serviços na hipótese de falta de pagamento, não havendo que se falar em conduta ilícita da empresa concessionária de abastecimento de água passível de gerar indenização por danos morais.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente